Tribunal: TJPA
Processo: 0816502-64.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816502-64.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTER DA SILVA CARDOSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível ajuizada por Ester da Silva Cardoso, beneficiária do INSS, visando à declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão agravada reconheceu vício de consentimento, declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou danos morais em R$ 5.000,00. O banco agravante alegou validade do contrato, ciência da consumidora e ausência de vício na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado pela ausência de informação clara à consumidora; (ii) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão quanto à compensação dos valores efetivamente utilizados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito consignado não foi suficientemente clara e transparente, sobretudo diante da hipervulnerabilidade da autora, beneficiária do INSS, o que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato não comprova de forma inequívoca que a consumidora teve ciência sobre a natureza do serviço contratado, sendo insuficiente a simples existência de cláusulas contratuais sem a devida demonstração de que foram compreendidas e aceitas de forma consciente.

A jurisprudência do STJ afirma que a assinatura de contrato com cláusulas genéricas não supre o dever qualificado de informar, especialmente em se tratando de produtos financeiros complexos e consumidores hipossuficientes.

A alegação de ausência de omissão quanto à compensação dos valores foi corretamente afastada nos embargos de declaração, pois a decisão monocrática já havia implicitamente rejeitado essa possibilidade diante da inexistência de consentimento válido.

Os embargos de declaração foram corretamente considerados protelatórios e sancionados com multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão da tentativa de rediscutir matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O dever de informação nas relações de consumo impõe ao fornecedor a prova inequívoca de que o consumidor teve plena ciência da natureza e consequências do contrato celebrado.

A ausência de consentimento válido configura vício de vontade e invalida a contratação.

Cláusulas contratuais genéricas não suprem o dever qualificado de informar, especialmente em contratos financeiros dirigidos a consumidores hipervulneráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 39, III e VI; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.05.2019; TJMG, AC 10000211164496001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 26.08.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BMG S.A
. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível ajuizada por Ester da Silva Cardoso, beneficiária do INSS, que visava à declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A decisão agravada, com base em fundamentação assentada no dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a existência de vício de consentimento na contratação, declarou a nulidade do contrato nº 72315969, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dando parcial provimento à apelação.

O Banco BMG opôs embargos de declaração à referida decisão, alegando omissão quanto à necessidade de compensação dos valores utilizados pela parte autora. Os embargos foram rejeitados por decisão monocrática, sob o fundamento de que inexiste omissão no acórdão embargado, já que a tese suscitada foi implicitamente afastada pelo fundamento de ausência de prova da ciência da consumidora quanto à natureza jurídica do contrato.

Ademais, entendeu-se que os embargos possuíam caráter meramente protelatório, razão pela qual foi aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Inconformado com a rejeição dos embargos, o Banco BMG interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos já expendidos e pleiteando a reforma da decisão monocrática, sob o fundamento de que o contrato firmado era claro e indicava de forma expressa a modalidade de cartão de crédito consignado, com ciência da consumidora, defendendo, por consequência, a validade da contratação, a legalidade dos descontos e a improcedência do pedido indenizatório.

Sem Contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

De início, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

O Agravo Interno ora analisado não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, dada a solidez e consistência jurídica do pronunciamento impugnado. Explico.

A decisão agravada enfrentou de forma precisa e exauriente a controvérsia posta nos autos, reconhecendo, com base nas provas carreadas e na legislação aplicável, que a contratação do cartão de crédito consignado não se deu de maneira clara e transparente, sobretudo no que diz respeito ao dever de informação imposto ao fornecedor na relação de consumo, especialmente tratando-se de parte hipervulnerável, como é o caso da autora, beneficiária do INSS.

O argumento recursal do agravante, no sentido de que a contratação se deu de forma regular e clara, encontra-se dissociado do conjunto probatório dos autos.

O contrato apresentado, embora contenha cláusulas que indicam tratar-se de adesão a cartão de crédito consignado, não se reveste das formalidades exigidas para a comprovação inequívoca da ciência da parte consumidora quanto à real natureza do produto contratado.

Ao contrário do que sustenta o agravante, não houve demonstração efetiva de que a autora foi suficientemente esclarecida quanto às consequências financeiras da operação, tampouco que lhe tenham sido fornecidas informações adequadas e compreensíveis, conforme exige o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A mera existência de cláusulas contratuais, desacompanhadas de prova inequívoca de sua efetiva leitura, compreensão e aceitação por parte da contratante, não é suficiente para afastar o vício de consentimento reconhecido na decisão agravada.

A alegação de que os elementos visuais do contrato seriam suficientes para comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de vício de vontade também não subsiste.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a mera assinatura de contrato com previsão genérica de cláusulas não supre o dever de informação qualificado imposto ao fornecedor, ainda mais quando se trata de operação financeira complexa e dirigida a consumidores em situação de hipossuficiência técnica e econômica, a saber (grifei):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS
. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

O princípio da boa-fé objetiva, que orienta as relações de consumo, impõe ao banco agravante o ônus de demonstrar que adotou todas as providências necessárias para garantir que a consumidora tivesse plena ciência da operação celebrada, o que não ocorreu no caso concreto.

No que diz respeito à alegação de que a decisão não teria considerado adequadamente os documentos juntados aos autos, igualmente não merece prosperar.

A decisão monocrática examinou detidamente os elementos de prova apresentados, inclusive o termo de adesão e os comprovantes de pagamento, e concluiu, com base em juízo valorativo fundamentado, que não houve prova da regularidade da contratação sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

A insatisfação do agravante com a valoração jurídica dos fatos e provas não se presta a infirmar a correção da decisão agravada, tampouco autoriza sua reforma.

Por fim, quanto à pretensão de compensação dos valores efetivamente utilizados pela autora, a matéria foi expressamente enfrentada nos embargos de declaração opostos pelo próprio agravante, os quais foram rejeitados por ausência de omissão, uma vez que a fundamentação do acórdão já havia implicitamente afastado a possibilidade de compensação, considerando-se a inexistência de consentimento válido para a contratação.

Os embargos, inclusive, foram qualificados como manifestamente protelatórios, sendo aplicada multa processual nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da evidente tentativa de rediscussão do mérito com reiteração de argumentos anteriormente repelidos. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo legítima a aplicação de sanção processual quando evidenciado o intuito procrastinatório, como se verificou na hipótese.

Dessa forma, diante da ausência de argumentos novos e da tentativa de reabrir discussão já apreciada sob todos os aspectos relevantes, não há razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida por este Relator.

Belém, 22/07/2025